Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801568-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO MARTINS CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Laís Nóbrega Aires Campêlo, em favor do nacional Alexsandro Martins Carvalho, contra ato do d. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/01/2024, por ter cometido o delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, V, c/c §2º-A, I, do Código Penal, e que em audiência de custódia teve a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Afirma que há ilegalidade na prisão em flagrante e ausência de requisitos na conversão em preventiva.

Por fim, requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

Na Id 17995652, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18036006, constando na Id 18265266 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALEXSANDRO MARTINS CARVALHO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de ausência dos requisitos legais do art. 312, do CPP, na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de outros dois envolvidos, invadiu uma residência, mantendo toda a família como refém, e com uso de arma de fogo e graves ameaças trancou às vítimas em um banheiro, levando, assim, dinheiro, pertences e diversos objetos, fato ocorrido no dia 24/01/2024.

O paciente foi preso em estado de flagrante de delito, e a cautelar preventiva foi decretada em decisão que apresenta a seguinte fundamentação, Id 17945028:

“Não obstante a comunicação da prisão, a autoridade policial requereu a conversão para prisão preventiva, alegando que estão preenchidos todos os requisitos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela conversão em prisão preventiva.

No caso em comento, entendo que a medida pleiteada pela autoridade policial se mostra adequada e necessária, ante as circunstâncias do caso concreto apresentado. Explico.

Observa-se que o investigado já responde por outros delitos de furto, conforme se lê da certidão de antecedentes criminais, bem como outros procedimentos em fase de inquérito policial, impõe-se o reconhecimento de que há risco à ordem pública, caso mantido o estado de liberdade do investigado, posto as evidências de reiteração delitiva do sujeito.

Consequentemente, o arbitramento de cautelares diversas da prisão aponta que são insuficientes para manter o investigado longe da prática de novos delitos.

Ademais, o delito imputado ao investigado no caso concreto, se vê que a infração noticiada nos autos atrai a hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, visto que a pena cominada para o crime imputado é punível com reclusão superior a 04 anos, autorizando a prisão preventiva do investigado.

Portanto, converto a prisão em flagrante em preventiva do autuado ALEXSANDRO MARTINS CARVALHO, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal
”
.
<sic>

Digo que o ato coator apresenta fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida extrema, fazendo constar a forma violenta com que às vítimas foram amaçadas e mantidas presas em um banheiro, e, portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade que possa justificar sua revogação ou mesmo substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, considerando-se, também, que o paciente apresenta circunstancias judiciais desfavoráveis ante a situação de reincidência criminal
.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos que justificavam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade da conduta perpetrada, uma vez que, juntamente com 5 corréus, após terem feito um bloqueio em uma rodovia, anunciou o assalto a um condutor de um semirreboque, que transportava 70 toneladas de amendoim. Na ocasião, os agentes subtraíram o veículo mediante emprego de armas de fogo, tendo a vítima sido colocada no banco de trás de um outro automóvel, onde permaneceu sob vigilância de 4 comparsas por cerca de 1 hora, após o que foi levada a uma casa, onde ficou por mais 11 horas, sendo conduzida a outro lugar por aproximadamente 2 horas, e somente após um longo tempo em percurso por uma estrada, restou liberada em meio a um canavial. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ser multirreincidente, demonstra o risco ao meio social e a necessidade da manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 852.221/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

No que se refere ao argumento de não ter ocorrido a prisão do paciente em estado de flagrante delito, tem-se:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem" (AgRg no HC n. 772.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 10/03/2024